Tribunal: TJSP
Processo: 2134884-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo extrajudicial para quitação de débitos – Decisão que deferiu a penhora sobre o veículo de titularidade do executado e o depósito em mãos do exequente - Admissibilidade – Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legalmente prevista – Ônus do devedor, ademais, ao alegar ocorrência de medida mais gravosa, de indicar outros meios mais eficazes e

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo extrajudicial para quitação de débitos – Decisão que deferiu a penhora sobre o veículo de titularidade do executado e o depósito em mãos do exequente - Admissibilidade – Possibilidade de penhora de bens fora da ordem legalmente prevista – Ônus do devedor, ademais, ao alegar ocorrência de medida mais gravosa, de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados – Art. 805, par. ún., do Código de Processo Civil – Ausência de interesse recursal no que tange ao alegado excesso de execução – Alegada suspeição do MM. Juiz a quo que deve ser apurada em incidente próprio, a teor do artigo 146 do CPC – Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, provido em parte (maioria de votos) – Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, improvido (relator sorteado, vencido em parte).